Tribunal: CARF
Processo: 10380.729101/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729101/2011-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.828 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JOAO INACIO DE SOUSA - ESPÓLIO DE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Cleberson Alex
Friess, que votou por julgar o mérito.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório Inicialmente, destaco que apreciei apenas o presente processo no
10380.729101/2011-53 (item 89 da Pauta) e que, nos termos do § 2o do art. 47 do Anexo II à
Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, ele será paradigma para o julgamento dos processos
constantes dos itens 90 e 91 da Pauta. Os números de e-fls. especificados no Relatório e Voto se
referem ao paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 139/163) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 127/133) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
02/06), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2006, no
valor total de R$ 23.661,89, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA PIEDADE
DE CATOLE”, cientificado em 15/10/2011 (e-fls. 32, 80 e 121).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729101/2011-53
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.828 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729101/2011-53

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou o Valor da Terra Nua
declarado.
Na impugnação (e-fls. 42/43 e 83/84), em síntese, o ESPÓLIO alegou:
(a) Produtos Vegetais. Pastagens. Reservatórios e benfeitorias. Grau de Eficiência
e de Utilização. Alíquota.
(b) Valor da Terra Nua.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 127/133), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO RETIFICADORA PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação aos atos anteriores, para alterar as
informações da DITR original.
DA REVISÃO DE OFÍCIO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo Contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS, DESTINADAS À PASTAGEM E
DE PRODUTOS VEGETAIS
As áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural, as
áreas de pastagem e de produtos vegetais cabem ser devidamente comprovadas com
documentos hábeis.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira
convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador
do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART).
O recurso voluntário (e-fls. 139/163) interposto em 28/02/2014 (e-fls. 139), em
síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Em face do Acórdão de Impugnação, apresenta recurso
tempestivo.
(b) Verdade Material. Apesar das informações incompletas da declaração, por não
ter perdido a espontaneidade, o contribuinte pode apresentar com sua defesa
elementos materiais determinantes à composição da base de cálculo e da
alíquota, tendo apresentado laudos e documento emitido pelo INCRA. Logo,
diante desses elementos não se sustenta apenas a desconsideração do VTN
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.828 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729101/2011-53

declarado com base no SIPT, uma vez que se deveria considerar 26,7ha de
benfeitorias, 31,13ha de produtos vegetais e 801,14ha de pastagens.
(c) Decadência. A revisão do lançamento por homologação ocorreu cinco anos
após o fato gerador. Logo, a Notificação de Lançamento deve ser anulada
(CTN, art. 150. §4°; e jurisprudência).
(d) Valor da Terra Nua. Revisão de dados da declaração. O VTN declarado foi
desconsiderado pela falta de apresentação de laudo de avaliação, mas o
contribuinte anexou à impugnação Relatório Agronômico a caracterizar as
condições de uso da propriedade, a capacidade produtiva, a classificação
através do cálculo do Grau de Utilização da Terra e do Grau de Eficiência da
Exploração, considerando os parâmetros técnicos, econômicos e ambientais
do imóvel. O levantamento foi feito pelo INCRA e é extremamente
minucioso, tendo observa do o regramento do INCRA com lastro no art. 2°, §
2°, da Lei n° 8.629, de 1993. Não há que se falar em ART, pois não há
contrato de prestação de serviços, mas relatório de peritos federais agrários,
por força da Ordem de Serviço INCRA/SR(02)/G/N° 60/2006. Logo, os
dados devem ser considerados no cálculo do imposto (base de cálculo e
alíquota). O art. 16 da Lei n° 9.3093, de 1996, autoriza convênio com o
INCRA para a delegação de atividades de fiscalização relativas às
informações dos imóveis rurais. O arbitramento sem a averiguação da prova
dos elementos previstos nos arts. 10 e 11 da Lei n° 9.393, de 1996, não deve
prevalecer (jurisprudência). Além disso, apresenta a declaração da Ematerce
sobre a vacina do rebanho bovino (Constituição, art. 5°, XXXIV, a). Por ser o
lançamento atividade vinculada, deve observar os limites da Lei n° 9.393, de
1996 em face da documentação apresentada (Constituição, arts. 37 e 150, I;
CTN, art. 142; Lei n° 9.784, de 1999, art. 2°; princípios da verdade material e
legalidade; e jurisprudência).
(e) Provas. Requer perícia/diligência para a averiguação dos documentos
constantes nos autos como meios de prova e, por conseguinte, cálculo do
imposto tomando por base as informações constantes no Relatório
Agronômico de Fiscalização do INCRA e na Declaração de vacinas emitida
pela EMATERCE.
O órgão preparador certificou que o Aviso de Recebimento comprovando a
ciência do Acórdão de Impugnação não retornou (e-fls. 137), mas considerando a interposição do
recurso voluntário e a análise dos processos n°
10380.730.383/2011-31
e
n°
10380.730.390/2011-33, encaminhou os autos para julgamento (e-fls. 197).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Não consta dos autos o aviso de recebimento referente à
intimação do Acórdão de Impugnação, os Acórdão de Impugnação emitidos nos processos n°
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.828 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729101/2011-53

10380.730.383/2011-31 e n° 10380.730.390/2011-33 a tramitar simultaneamente foram
cientificados em 13/02/2014 (e-fls. 132 do processo n° 10380.730.383/2011-31; e e-fls. 133 do
processo n° 10380.730.390/2011-33). Nesse contexto, é razoável se concluir que o recurso
interposto em 28/02/2014 (e-fls. 139) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Conversão do julgamento em diligência. Na declaração, informou-se um valor da
terra nua de R$ 0,98 por hectare e a fiscalização considerou R$ 120,00 por hectare.
O contribuinte contestou o arbitramento do VTN apresentando o Laudo Técnico
de e-fls. 85, a atestar que, segundo Tabela IDACE, o valor da terra nua seria de R$ 83,41 a R$
133,41 por hectare e que conforme Relatório Agronômico de Fiscalização do INCRA de
setembro de 2006 a propriedade contaria com 31,6ha de culturas e 801,14ha de pastagens.
Na impugnação, afirma que o valor da terra no Município varia de R$ 83,41 a R$
133,41 por hectare e ser cabível a observância de 26,7ha de benfeitorias, 31,13ha de produtos
vegetais e 801,14ha de pastagens.
O Acórdão de Impugnação, considerando que o lançamento versou apenas sobre o
VTN, asseverou que não é cabível a retificação da declaração em sede de impugnação, não tendo
o recorrente comprovado ter incorrido em erro em relação aos campos da declaração não
alterados pela fiscalização.
No recurso, postula a total improcedência do lançamento por entender que o valor
da terra no Município oscila entre R$ 83,41 a R$ 133,41 e por considerar 26,7ha de benfeitorias,
31,13ha de produtos vegetais e 801,14ha de pastagens.
Em relação ao VTN, a legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a
aptidão agrícola (Lei no 9.393, de 1996, art. 14, §1°; Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II) e, no caso
concreto, a tela do sistema SIPT carreada aos autos pela fiscalização estampa no campo
“APTIDÃO AGRÍCOLA” apenas um único valor de R$ 120,00 para a categoria “OUTRAS” (e-
fls. 36), tendo por “ORIGEM
INFORMAÇÃO: SECRETARIA ESTADUAL DE
AGRICULTURA”.
Nas e-fls. (e-fls. 33/35), a fiscalização carreou aos autos o Ofício do Estado do
Ceará a encaminhar os Valores de Terra Nua por Região/Município do Estado do Ceará em que
se especifica apenas um único valor para o Município de Boa Viagem.
Logo, entendo cabível a conversão do julgamento em diligência para que a
Receita Federal esclareça aos seguintes quesitos em relação ao exercício objeto do lançamento:
(a) o valor da terra nua informado pela Secretaria Estadual de Agricultura para o
Município de Boa Viagem, constante do SIPT, foi apurado pela Secretaria
Estadual de Agricultura considerando-se a aptidão agrícola a que se refere o
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 1993?
(b) Tendo sido apurado por aptidão agrícola, qual a razão da especificação de um
único valor ? e (b1) como exatamente ele foi apurado (explicitar se se trata de
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.828 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729101/2011-53

média dos valores por aptidão ou do maior por aptidão ou do menor valore
dentre as aptidões agrícolas do Município etc) ?
A resposta aos quesitos especificados acima deve estar lastreada em diligência a
ser empreendida pela Receita Federal junto à Secretaria Estadual de Agricultura do Estado do
Ceará, a questionar a informação prestada no Ofício SEC e anexo (e-fls. 33/35).
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital